Tribunal: TJBA
Processo: 8000506-80.2022.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000506-80.2022.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR

APELADO: MARINES RODRIGUES DE CARVALHO

Advogado(s)
:
ISANA GUIMARAES RODRIGUES, FERNANDA NOGUEIRA REIS, MARCO PAULO GOMES ARANHA

PJ8

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 1.368/STJ. LEI Nº 14.905/2024. TAXA SELIC. EFEITOS INFRINGENTES. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração, com pretensão de efeitos modificativos, opostos pelo Banco Itaú BMG Consignado S.A. contra acórdão proferido na Apelação Cível n.º 8000506-80.2022.8.05.0088, que deu parcial provimento ao recurso apenas para adequar os critérios de correção monetária e juros moratórios incidentes sobre as indenizações por danos materiais e morais.

2.
O embargante sustenta a ocorrência de omissão no julgado quanto à aplicação do entendimento firmado no Tema 1.368/STJ, pugnando pela incidência da Taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros de mora em todo o período.

II. Questão em discussão

3.
A controvérsia consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não aplicar integralmente a tese firmada no Tema 1.368/STJ quanto aos critérios de juros de mora e correção monetária, bem como se é cabível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

III. Razões de decidir

4.
Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

5.
Verifica-se omissão parcial no acórdão embargado, que, embora tenha mencionado a Lei nº 14.905/2024, deixou de aplicar de forma integral a orientação vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.368.

6.
O STJ fixou entendimento de que, antes da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, a Taxa SELIC deve ser aplicada como índice único de atualização monetária e juros de mora nas dívidas de natureza civil.

7.
A partir da vigência da Lei nº 14.905/2024, devem ser observados os novos critérios legais, com a incidência do IPCA como índice de correção monetária e da Taxa SELIC subtraída do IPCA como juros moratórios, em respeito ao princípio da irretroatividade da lei e à segurança jurídica.

IV. Dispositivo e tese

8.
Embargos de declaração acolhidos parcialmente, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

“1. Antes da vigência da Lei nº 14.905/2024, a Taxa SELIC deve incidir como índice único de correção monetária e juros de mora nas dívidas civis, conforme o Tema 1.368/STJ. 2. A partir da vigência da Lei nº 14.905/2024, aplicam-se o IPCA como índice de correção monetária e a Taxa SELIC subtraída do IPCA como juros moratórios.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
8000506-80.2022.8.05.0088,
nos quais figuram como Embargante,
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.,
e Embargado,
MARINES RODRIGUES DE CARVALHO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça